Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-28.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002746-28.2018.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial, embora recomendada para comprovar o rompimento de obstáculo, pode ser dispensada quando o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, é suficiente para demonstrar a ocorrência da qualificadora (CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158). No caso, as declarações da vítima e da testemunha confirmam que o apelante tentou ingressar na residência arrombando o balancim do banheiro, afastando a tese defensiva.
4. Na fixação da pena-base, o d. Juízo valorou negativamente o motivo do crime como “busca de lucro fácil” e as consequências como “danosas”. Tais fundamentos são inidôneos, pois o motivo integra o próprio tipo penal e as consequências não foram especificadas de forma concreta (CP, art. 59). Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
5. Mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, art. 67), e aplicada a redução de 1/3 pela tentativa (CP, art. 14, II), a pena definitiva é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto.
6. O lapso temporal transcorrido entre a publicação da r. sentença e o presente julgamento supera o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, arts. 109, V; 110, § 1º), impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 67; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0075128-20.2015.8.14.0039, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA,
TRF-3 - ApCrim: 0008069-53.2018.4 .03.6181 SP, Relator.: JOSE MARCOS LUNARDELLI

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rosinaldo Ribeiro Monteiro, inconformado com a r. sentença (Num. 18356205) que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime disposto no artigo 155, §4°, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela exclusão da qualificadora disposta no artigo 155, §4°, I, do CP, por ausência de laudo pericial para comprovar o arrombamento, bem como que a pena base seja fixada no mínimo legal, aduzindo que o magistrado utilizou-se de dados genéricos para exaspera-la e ao final, o prequestionamento das matérias. (Num. 18356209).

Em contrarrazões, o apelado requereu improvimento do recurso (Num. 26026065).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 27639909).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa requer o epigrafado, argumentando que não houve laudo pericial atestando o rompimento do obstáculo, pleiteando, assim, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Não tem razão,
data máxima vênia
.

Compulsando os autos, vejo que a vítima e testemunha de acusação (mídia de audiência – Num. 183562000/18356201), afirmaram que o apelante tentou entrar na residência arrombando o balancim do banheiro.

Portanto, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para comprovação da materialidade da qualificadora, é possível dispensar o exame pericial quando o rompimento de obstáculo é cabalmente demonstrado por outras provas, como no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Da mesma forma vem entendendo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I, DO CP - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo uma vez que o arrombamento do portão, encontra-se comprovado pelos depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como pela confissão do acusado em juízo. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0075128-20.2015.8.14.0039, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008660-71.2018.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Pleito indeferido.

A defesa requer fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de elementos concretos para sua exasperação.

Para melhor análise, colaciono a primeira fase da dosimetria da pena do apelante (Num. 18356205 - Pág. 4/5):

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade comum ao ilícito penal; possui antecedentes criminais, porém deixo de valorar nesta fase para não incorrer em bis in idem; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos e circunstâncias são comuns a prática do crime; O motivo é a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, são desfavoráveis; as consequências foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, estes fixados na razão e 1/30 do valor do salário mínimo.

O crime de furto qualificado tem como pena em abstrato 02 (dois) a 08 (oito) anos, sendo que ao analisar a dosimetria da pena base, o magistrado fixou-a em 04 (quatro) anos, por valorar negativamente apenas o motivo do crime, ao considerar que é a “busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio”.

Entretanto, sabe-se que a referida fundamentação é inidônea, pois em crimes de natureza patrimonial, a busca pelo lucro fácil, é inerente ao tipo penal.

Para melhor entendimento:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECEPTAÇÃO . PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE . REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda do lado de fora do imóvel foi constatada a situação de flagrante de crime permanente, razão pela qual deve ser afastada a alegação de violação de domicílio sustentada pelas defesas . Os policiais confirmaram a veracidade da denúncia anônima antes de efetivamente ingressarem na residência da apelante. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência nº 5824/2018 e 5827/2018; auto de exibição, apreensão e entrega e prova oral produzida na fase investigativa e em juízo. O apelante dolosamente ocultou, em proveito próprio ou alheio, as encomendas subtraídas dos Correios. O dolo está evidenciado pela grande quantidade de produtos e pelas características desses objetos, uma vez que se trata de diversas encomendas postais. Demonstrada a participação da denunciada, bem como a presença do elemento subjetivo. A grande quantidade de encomendas postais, o fato de que elas estavam violadas e espalhadas pela casa, inclusive no quarto da ré, e as características desses objetos são circunstâncias que evidenciam o dolo da acusada. O conjunto probatório demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que a recorrente participou da ocultação de coisas que sabia ser produto de crime praticado contra os Correios. Mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP. Não há qualquer elemento concreto nos autos indicando premeditação por parte dos réus ou algum tipo de planejamento da ação que evidenciasse maior reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a culpabilidade é normal à espécie delitiva, e por essa razão não deve ser negativamente valorada. Os motivos do crime são ínsitos ao tipo penal. A conduta que tem por finalidade a obtenção de lucro fácil não extrapola o ordinário em crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual não se presta a exasperação da pena-base. Redução da pena-base dos réus para o patamar mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Pena definitiva fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Estabelecido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c do CP, uma vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis e os réus não são reincidentes. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade conforme critérios estabelecidos pelo Juízo da Execução . Recursos parcialmente providos para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, restando a pena definitivamente fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa; fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à comunidade.

(TRF-3 - ApCrim: 0008069-53.2018.4 .03.6181 SP, Relator.: JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 15/03/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/03/2024)

O magistrado considerou ainda que “as consequências foram danosas”, sem concretamente fundamentar tal circunstância como desfavorável.

Portanto, entendo que as circunstâncias de fato são inerentes ao tipo, razão pela qual dou provimento a alegação da defesa, reconduzindo a pena base ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, aplicando a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, vez que ambas são preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, restando o mesmo
quantum.

Em seguida, na terceira fase, mantenho a incidência da causa de diminuição de pena, disposta no artigo 14, II, do CP, no mesmo patamar de 1/3, aplicado pelo juiz
a quo,
restando a pena a ser cumprida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o aberto.

Mantenho no mesmo sentido, a impossibilidade de substituir a reprimenda, por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Analisados todos os pedidos e a
partir da reforma da pena, impõe-se reconhecimento da prescrição. Vejamos.

(a) Os fatos se deram no dia 22/03/2018 (Num. 18356192);

(b) o recebimento da denúncia ocorreu em 10/08/2018 (Num. 18356193);

(c) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 10/08/2021, data do primeiro ato identificável de secretaria (Num. 18356205);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Belém, 04/09/2025